Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-07.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FRAUDE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. EMPRESA QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO ATO ILÍCITO NOTICIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o autor alega ter sido ludibriado por correspondente bancário que atuava em nome do banco réu, oportunidade em que celebrou um novo empréstimo consignado acreditando que seria reduzida as parcelas dos contratos anteriores.
2. O correspondente bancário atua como preposto da instituição financeira e, por integrar a cadeia de consumo, é parte legítima em demandas como a presente (artigos 7o, parágrafo único, e 12, 14, 18 e 25, § 1° do CDC). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
3. As empresas que participaram ativamente da fraude devem, solidariamente, restituir ao autor o valor objeto do contrato posto “sub judice” e repassado pelo demandante por meio da fraude noticiada.
4. Recurso conhecido e não provido.